Tribunal: STF
Processo: HC 88868
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
   AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA
   COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA
   REQUERIDA PELO CO-RÉU. NULIDADE NÃO ARGÜIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS.
   PRECLUSÃO. NULIDADE NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
   ORDEM DENEGADA.
1. As eventuais nulidades da instrução criminal
   nos processos de competência do Juízo de 1º grau hão de ser
   argüidas no prazo das alegações finais (inciso II do art. 571 do
   CPP).
2. Ocorre a preclusão quando a defesa suscita,
   tão-somente na apelação, nulidade consistente no indeferimento de
   diligência requerida pela defesa do co-réu, na fase do art. 499
   do CPP.
3. Além da preclusão da matéria, de se ver que não há
   nulidade no indeferimento de diligência requestada pelo co-réu,
   pois a prova pretendida pela defesa já constava nos autos.
4. A
   situação financeira da empresa pode ser comprovada por prova
   documental, produzida durante a instrução criminal.
5. Não
   viola a garantia do devido processo legal a     não-apreciação de
   documento juntado pela defesa tão-somente após a inclusão do
   julgamento da apelação em pauta. Garantia do contraditório que
   também é de ser assegurada à acusação.
6. Julgado que apreciou
   e afastou a tese defensiva da inexigibilidade de conduta diversa,
   embasado nas provas produzidas em atenção ao contraditório e à
   ampla defesa.
7. Ordem denegada.